Tribunal: STF
Processo: ARE 1570113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULACÀO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÜDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SEGURANCA CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato do Secretário de Estado de Administração e do Secretário de Estado de Saúde do Acre, que determinou a opção por um dos dois cargos acumulados, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.



    2. A impetrante ocupa os cargos de Técnica de Laboratório em Análise Clínica e Microscopista, com jornadas de 30 e 36 horas semanais, respectivamente, ambos no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde.



    3. Pleiteia o reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos, alegando compatibilidade de horários e regulamentação profissional de ambas as funções, com base no art. 37, XVI, alínea "c", da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se os cargos de Técnica de Laboratório em Análise Clínica e Microscopista podem ser acumulados pela impetrante, considerando os requisitos constitucionais de compatibilidade de horários e a natureza privativa de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários.



    6. Deve ser reconhecido o cargo de Microscopista como privativo da área da saúde, dada sua previsão no Decreto-lei nº 7.961/1945 e a natureza de suas atividades técnicas relacionadas à análise laboratorial e diagnóstico de doenças endêmicas.



    7. A similaridade nas atribuições dos cargos de Técnica de Laboratório e Microscopista reforça o enquadramento como profissões regulamentadas na área da saúde, cumprindo os requisitos constitucionais



    8. O cargo de Microscopista, reconhecido legalmente como uma atividade médica, exige formação e atribuições técnicas na área de saúde, atendendo, em essência, aos mesmos requisitos.



    9. Não há prejuízo à administração pública nem irregularidade na acumulação, considerando que as funções são análogas e voltadas ao atendimento de finalidades de saúde pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Segurança concedida para que a impetrante seja mantida também no cargo de Microscopista do Laboratório de Doenças Endêmicas do Hospital do Juruá, com a efetiva remuneração.



    Tese de julgamento: É permitida a acumulação de cargos públicos por profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários e que os cargos sejam privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, sendo inválida a imposição de outras restrições não previstas no art. 37, XVI, "c", da CF/1988.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, "c".



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11.05.2018; STJ, REsp 1.746.784 PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.08.2018.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente